Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715159-75.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROMILDO VICTOR PERES RUAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO PROCESSUAL. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo, nos moldes do inciso III do artigo 485 do CPC, está caracterizada pelo abandono processual, havendo previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal. 2. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando demonstrado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio de carta, com aviso de recebimento (AR) e deixa de promover o andamento da marcha processual (art. 485, III, CPC). 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o e 6o, ambos do CPC, sustentando que desde o início da demanda demonstrou interesse na recuperação do bem alienado fiduciariamente, providência essencial para a satisfação de seu crédito, de modo que a manutenção da extinção do processo, inclusive após a notícia da apreensão de um dos bens objeto da lide, afronta os princípios da primazia da boa-fé objetiva e da cooperação processual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 6o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) In casu, o abandono processual está caracterizado em razão de o autor/apelante não ter dado cumprimento à determinação de ID 189489583 da origem, para que apresentasse o endereço atualizado a fim de realizar nova diligência ou requerer o que entender de direito. (...) Compulsando os autos, verifica-se nas certidões de ID’s 107332823, 112455148, 123870854, 126972715, 127310007, 131514776, 148710456, 152155167, 152926891, 155486843, 157117412, 164156023, 168982890, 175092571, 188830287, que foram procedidas as buscas ordenadas, porém infrutíferas as apreensões por oficial de justiça. Assim, após as incansáveis tentativas, o autor/apelante foi intimado a “apresentar o endereço ATUALIZADO/ COMPLETO para diligências ou requerer o que entender de direito” no prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma decisão, foi ressaltado que “Transcorridos mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, intime-se o autor (por sistema, AR ou Mandado, conforme o caso), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC, ou indeferimento, se o caso.” (ID 189489583). Decorrido in albis o prazo referente à essa decisão, no ID 196719499, foi expedida uma carta de intimação à parte autora a fim de que fosse dado andamento ao processo. Com isso, constato que o documento foi devidamente entregue e assinado por “JULIANA MORAIS – RG 16.301.804-55” no dia 20/05/2024, conforme verifica-se no ID 198640321. Desse modo, comprovada a intimação pessoal do autor e decorrido em branco o prazo para atender o comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso III do artigo 485 do CPC/15. (...) Conclui-se que o autor teve oportunidade de manifestação, contudo, se manteve inerte, não atendendo à determinação do Juízo de origem, justificando a extinção por abandono.” (ID 63922283). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo banco recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030